Tribunal: TJES
Processo: 0015234-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015234-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros (2)

APELADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015234-53.2020.8.08.0024

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

APELADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDA EM APA. COLISÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR E RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Carlos Barbosa dos Santos contra sentença que julgou procedente ação demolitória ajuizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e pelo Estado do Espírito Santo, condenando-o a demolir edificação e remover aterro realizados em Área de Preservação Permanente (APP), situada na APA de Setiba, bem como a apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à moradia, a hipossuficiência econômica, a alegada boa-fé na aquisição do imóvel e a consolidação fática da área afastam o dever de demolir a construção irregular em APP; (ii) verificar se a obrigação de elaborar e executar PRAD pode ser afastada diante da incapacidade técnica e financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225) prevalece sobre interesses individuais, inclusive o direito à moradia, quando não há possibilidade de compatibilização, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor, independentemente de culpa ou boa-fé, e impondo o dever imprescritível de reparar integralmente o dano.

5. A teoria do fato consumado não se aplica em matéria ambiental, conforme Súmula 613 do STJ, pois a consolidação da ocupação irregular não legitima a degradação.

6. A omissão do Poder Público na fiscalização não gera direito adquirido à manutenção de construção ilícita, tampouco exonera o infrator da reparação ambiental.

7. A alegação de hipossuficiência financeira não afasta a obrigação de recuperar a área degradada, porquanto a reparação integral constitui comando constitucional, sendo possível discutir modalidades de execução na fase de cumprimento da sentença.

8. O PRAD é medida adequada e necessária à restauração do equilíbrio ambiental, sendo instrumento técnico essencial à efetividade do princípio da reparação in integrum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito fundamental à moradia não prevalece sobre a proteção ambiental quando a construção é erigida em área de preservação permanente.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, propter rem e imprescritível, impondo a obrigação de reparação integral.

3. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

4. A obrigação de elaborar e executar PRAD subsiste ainda que o infrator alegue incapacidade técnica ou financeira, cabendo tais discussões à fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CF/1988, art. 6º; CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; Lei Estadual nº 7.058/2002, arts. 7º e 8º; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 4º, I, a; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 613; STJ, REsp 1.782.692/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 05.11.2019; STJ, Tema 1204, AgInt no REsp 2.004.276/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJES, AI 5006484-15.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
(Id. 15610497), ver reformada a sentença (Id. 15610492) que, em sede de Ação Demolitória ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo na obrigação de demolir edificação e remover aterro realizados em Área de Preservação Permanente (APP), bem como na obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Irresignado, em suas razões inseridas no ID 15610497, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a violação ao seu direito fundamental à moradia, por se tratar de sua única residência, onde habita há mais de uma década em condição de hipossuficiência;
(ii)
a boa-fé na aquisição do imóvel, pois desconhecia as restrições ambientais incidentes sobre a área;
(iii)
a consolidação fática e urbana do loteamento, que conta com outras residências e infraestrutura, aliada à omissão do Poder Público em fiscalizar a área por longo período, o que atrairia a aplicação da teoria do fato consumado;
(iv)
a desproporcionalidade da medida demolitória, que não resultaria em ganho ambiental efetivo; e
(v)
a inexequibilidade da obrigação de apresentar PRAD, por sua manifesta incapacidade técnica e financeira, o que tornaria a condenação desproporcional e violadora da dignidade humana.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 15610499), argumentando, em suma, a prevalência do direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sobre o direito individual à moradia, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado em matéria ambiental, conforme Súmula 613 do STJ, e a robustez do conjunto probatório que demonstra a construção irregular em área de especial proteção e o consequente dano ambiental.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de Ação Demolitória ajuizada pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)
e pelo
Estado do Espírito Santo
em face de
Antônio Carlos Barbosa dos Santos
, visando à demolição de edificação e à reparação de dano ambiental.

Os autores fundamentam sua pretensão na constatação, em fiscalização de rotina realizada em abril de 2015, de um aterro e de uma construção em área de alagado, que compõe a várzea do Rio Una. Tal área está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba e é legalmente classificada como Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Conservação Especial Natural (ZCEN), onde o Plano de Manejo veda quaisquer alterações dos atributos naturais. Em decorrência, foi lavrado o Auto de Intimação e Termo de Embargo nº 9981/2015, que determinava a demolição e a remoção do aterro, mas o réu descumpriu a ordem e deu continuidade à obra, conforme documentado em pareceres técnicos e relatórios fotográficos subsequentes. A conduta foi enquadrada como violação ao art. 225 da Constituição Federal e aos arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 7.058/2002. Esgotadas as vias administrativas, pleitearam a condenação judicial do réu à demolição, à remoção do aterro e à integral recuperação da área degradada.

Ao receber a inicial, o magistrado singular
deferiu em parte
o pedido de tutela provisória para determinar que o requerido proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho).

Em face do referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento pelo réu, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRIMAZIA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)Ao contrário do que busca fazer crer o réu agravante, a autuação retrata que se quedou inerte ao atendimento das determinações dos agentes fiscais ambientais do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), persistindo na execução da obra, o que, inclusive ensejou o reconhecimento de prática de outra infração ambiental grave, que está regulada no já mencionado art. 7º, XVIII e XIX, da Lei n.º 7.058/2002, que dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. 2) A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente. Nessa perspectiva, entendo que não havendo controvérsia sobre a construção em área ‘non aedificandi’, impõe-se a demolição da construção irregular, visando a preservação do interesse público. 3) Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado, que deferiu em parte o pedido de tutela de provisória para determinar que o réu, ora agravante, proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho). (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5006484-15.2021.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 13/10/2022)

Em sua defesa, o réu, representado pela Defensoria Pública, arguiu, em suma, o seu direito fundamental à moradia, afirmando que o imóvel é sua única residência desde 2007 e que a demolição afrontaria a dignidade da pessoa humana. Sustentou ter adquirido o terreno de boa-fé, por meio de contrato com uma imobiliária, sem conhecimento das restrições ambientais, e que a obra já estava finalizada quando da primeira autuação em 2015. Alegou ainda tratar-se de uma área urbana consolidada, com outras moradias e infraestrutura, e apontou a inércia do IEMA na fiscalização como fator que contribuiu para a consolidação da situação fática. Defendeu, por fim, a desproporcionalidade da medida demolitória, sugerindo a busca por alternativas como a regularização fundiária.

Durante a instrução processual, os autores juntaram o processo administrativo completo, contendo os autos de infração e os relatórios técnicos que embasaram a inicial. O réu, por sua vez, apresentou o contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2007, e fotografias do loteamento.

Foi realizada prova pericial, cujo laudo concluiu que o imóvel está, de fato, localizado dentro da APA de Setiba, em uma ZCEN, e que houve supressão de vegetação nativa e aterro para viabilizar a construção, caracterizando o dano ambiental.

Em audiência de instrução e julgamento, o servidor do IEMA ouvido como testemunha esclareceu a importância ecológica da área e a vedação legal de ocupação. As testemunhas arroladas pelo réu corroboraram seu tempo de residência e a existência de outras construções no entorno.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Portanto, segundo se depreende, a presente Apelação Cível foi interposta por
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
em face da sentença que o condenou a demolir sua residência e a recuperar a área degradada, em razão de construção e aterro em Área de Preservação Permanente (APP), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, Município de Guarapari/ES .

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório, notadamente o Laudo Pericial, comprovou de forma inequívoca a edificação irregular em Zona de Conservação Especial Natural (ZCEN), com supressão de vegetação nativa e aterramento de área de alagado, rechaçando as teses defensivas do direito à moradia e do fato consumado com base na prevalência do interesse coletivo e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

Cinge-se a controvérsia a aferir se as circunstâncias fáticas e sociais invocadas pelo apelante — direito à moradia, hipossuficiência, boa-fé, consolidação da área e omissão fiscalizatória — possuem o condão de afastar o dever de demolir a construção irregular e de reparar integralmente o dano ambiental dela decorrente.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, ou seja, independe da aferição de culpa e adere à propriedade, tornando imprescritível o dever de reparação. A propósito, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. REASSENTAMENTO RURAL. OBRIGAÇÃO DE INSTITUIR RESERVA LEGAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM TERMO DE COMPROMISSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.204, firmou tese relacionada ao caráter propter rem das obrigações ambientais e, na análise daquele feito, confirmou sentença de piso que converteu em perdas e danos a obrigação de instituir a reserva legal, considerando a impossibilidade fática de efetivação daquela providência legalmente determinada.
Entendimento que se aplica ao caso concreto, no qual o Tribunal regional assentou a "possibilidade da conversão em perdas e danos da não entrega da área de reserva legal" (fl. 769).(...) (AgInt no REsp n. 2.004.276/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Nesse contexto, a Súmula 613 daquela Corte consolidou o entendimento de que
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a proteção ao meio ambiente, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, CF), não pode ser suplantada por situações particulares consolidadas ao arrepio da lei, sob pena de se legitimar a degradação e criar um perigoso precedente que incentivaria novas ocupações irregulares.

No caso, observa-se que a materialidade da infração ambiental está robustamente comprovada, sendo o Laudo Pericial peça central para o deslinde da controvérsia. O laudo é conclusivo em afirmar que “
o imóvel do Requerido foi construído dentro da Zona Ambiental da APA (Área de Preservação Ambiental) de Setiba, zoneamento ZCEN - Zona de Conservação Especial Natural, definidas na Instrução Normativa do IEMA n.º 08 de 02 de julho de 2008”
e que ”
o Requerido promoveu dano ambiental que reclame recuperação de área degradada, suprimindo a vegetação nativa e promovendo o aterro com argila na área do terreno de sua propriedade”
(ID 15610380).

Tal constatação técnica corrobora os relatórios e autos de infração lavrados pelo IEMA desde 2015, que já apontavam a edificação sobre área de alagado, componente da várzea do Rio Una.

Ademais, no paradigmático julgamento do REsp n. 1.782.692/PB, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do voto do Ministro Herman Benjamin, foi claro ao ponderar sobre a colisão de direitos fundamentais em casos análogos, afirmando que “deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar” (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/11/2019.).

A alegação de boa-fé, por sua vez, não se sustenta, pois, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, “aquele que constrói em área de proteção ambiental, ignorando as restrições legais e sem buscar as autorizações devidas, assume o risco de sua conduta e não pode ser considerado possuidor de boa-fé”. Da mesma forma, a omissão do Poder Público na fiscalização, embora reprovável, não gera “direito adquirido de degradar”, pois a obrigação de reparar o dano ambiental é imprescritível.

Na mesma linha, posicionam-se outros Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. INTERESSE PÚBLICO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu pedido liminar de suspensão de auto de intimação demolitória emitido pela autoridade administrativa. A parte agravante alega que a obra objeto da autuação é passível de regularização e que a demolição não poderia ser executada antes da conclusão do procedimento administrativo correspondente, além de invocar o direito à moradia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a suspensão da eficácia de auto de intimação demolitória de edificação irregular até a conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária; (II) estabelecer se o direito à moradia prevalece sobre o poder de polícia urbanística fundado na ausência de licenciamento da construção. III. Razões de decidir 3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos assegura sua eficácia imediata, impondo ao administrado o ônus de demonstrar elementos suficientes à sua desconstituição. 4. O poder de polícia urbanística, conferido ao Distrito Federal, legitima a adoção de medidas repressivas, como a demolição de construções não licenciadas, especialmente quando erigidas em desacordo com o código de obras e edificações (Lei Distrital nº 6.138/2018). 5. A ausência de comprovação de licença ou habite-se para a edificação é suficiente para caracterizar a ilegalidade da obra e justificar a atuação demolitória da administração pública.
6. A existência de eventual expectativa de regularização não confere direito subjetivo à permanência da construção irregular, nem impede o exercício do poder de polícia urbanístico.
7. O direito à moradia deve ser exercido de forma compatível com a função social da propriedade e as normas urbanísticas e ambientais vigentes, não podendo justificar a manutenção de construções ilegais. 8. O interesse público na preservação do meio ambiente urbano, da ordem urbanística e da segurança coletiva prevalece sobre interesses particulares derivados de ocupações irregulares.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração pública pode exercer o poder de polícia urbanística e determinar a demolição de construção irregular mesmo antes da conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária.
2. A inexistência de licença para construir autoriza a atuação demolitória imediata da administração, por configurar violação às normas urbanísticas. 3. O direito à moradia não se sobrepõe ao dever de observância das regras urbanísticas e à função social da propriedade, conforme o ordenamento jurídico vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 182, § 2º, e 225; LODF, arts. 314 e 315; Lei Distrital n. 6.138/2018, arts. 22, 124 e 133, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, arguição de inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo camanho, j. 02.07.2024; TJDFT, acórdão 1327063, 0725890-64.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo oliveira, 4ª turma cível, j. 24.03.2021, dje 19.04.2021. (TJDF; AI 0709847-42.2025.8.07.0000; Ac. 2015789; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 25/06/2025; Publ. PJe 10/07/2025)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMOLITÓRIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). EDIFICAÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OBRA FOI REALIZADA NA DÉCADA DE 80. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RECUO PREVISTO NO ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA A DA LEI FEDERAL Nº 12.651/2010 (CÓDIGO FLORESTAL). APLICAÇÃO DO TEMA 1010/STJ.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO AUTORIZADA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. D
emonstrado que a construção discutida nos autos é irregular, porquanto assentada em área de preservação permanente, a procedência do pedido da ação civil pública de cunho demolitório é medida a ser imposta, em especial, em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88).
(TJSC; APL 0904398-56.2019.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR, AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
9. O direito social à moradia (CR/88, art. 6º) e o direito à propriedade (CR/88, art. 5º, XXII) Não são absolutos, devendo ser limitados quando houver provas de abuso no exercício deles, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, consoante prevê os artigos 5º, XXIII, e 182, ambos da CR/88, regulamentado pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
10. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar rejeitada. (TJDF; AC 0714471-51.2023.8.07.0018; Ac. 1995598; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/05/2025; Publ. PJe 23/05/2025)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso de apelação pela parte ré. Preliminares. Nulidade da citação e inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Insubsistência. Parte pessoalmente citada. Certidão do oficial de justiça dotada de fé pública. Presunção de veracidade não desqualificada. Efeitos da revela plenamente aplicáveis. Ampla análise fática e normativa na origem. Preliminar afastada. Mérito.
Casa construída sem alvará de construção, em área de preservação permanente [manguezal]. Óbice à edificação. Direito constitucional à moradia. Impossibilidade de sobreposição ao direito ao meio ambiente equilibrado. Demolição autorizada. Medida legítima, razoável e adequada. Alegação de que a propriedade está localizada em zona urbana consolidada. Situação irrelevante.
Pretendida regularização fundiária urbana [reurb]. Discussão que refoge ao objeto da ação. Impossibilidade de discussão nestes autos. Eventual possibilidade de regularização não demonstrada. Pedido subsidiário de concessão de moradia alternativa. Impossibilidade, sob pena de violação do acesso isonômico aos inscritos nos programas sociais. Pretendida indenização por benfeitorias. Construção clandestina. Ausência de boa-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5047612-17.2022.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa; Julg. 05/11/2024)

Quanto à condenação na obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a insurgência do apelante igualmente não prospera. A obrigação de reparar integralmente o dano ambiental é um dos pilares do direito ambiental brasileiro, decorrendo diretamente do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e da natureza
propter rem
da obrigação. O PRAD constitui o instrumento técnico indispensável à materialização do princípio da reparação
in integrum
, sendo, portanto, medida correta e necessária.

A tese recursal que invoca a hipossuficiência econômica do infrator para afastar tal dever não encontra amparo jurídico, pois a capacidade de custeio da reparação é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, momento processual oportuno para se discutir as modalidades de execução da obrigação. A dificuldade financeira do agente degradador não possui o condão de suprimir o direito da coletividade à reparação do dano, não constituindo, assim, fundamento idôneo para afastar a obrigação de fazer imposta no título judicial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que se alinha à prova dos autos, em especial à prova técnica pericial, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que afirmam a prevalência da proteção ambiental em casos de ocupações irregulares em áreas de preservação permanente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 18:14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59157812092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.